Tribunal: TJPA
Processo: 0003680-42.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003680-42.2019.8.14.0040

APELANTE: WANDERLYNDO DE OLIVEIRA TORRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, C/C ART. 147,
CAPUT
, DO CPB.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

INOCORRÊNCIA.
CRIME OCORRIDO NO ANO DE 2019. DENÚNCIA RECEBIDA EM AGOSTO DE 2020. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM MAIO DE 2023. PENA COMINADA EM 04 MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO QUE SE DÁ EM 03 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, VI, DO CPB. LAPSO QUE NÃO TRANSCORREU ENTRE NENHUM DOS MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS, NÃO SENDO A MUDANÇA DE DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA SUFICIENTE A O DESCONSTITUIR. PALAVRA DA VÍTIMA QUE NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR APRESENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA, COMO NO CASO DOS AUTOS.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO.

PENA BASE COMINADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE UMA CIRCURNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA QUE NÃO APRESENTA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. PENA BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL, PASSANDO A SER DE 03 MESES DE DETENÇÃO PELO CRIME DO ART. 129, § 9º E DE 01 MÊS DE DETENÇÃO PELO CRIME DO ART. 147,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. PASSANDO, AO FINAL, A SER DE 04 MESES DE DETENÇÃO ANTE O CONCURSO MATERIAL, NOS TERMOS DO ART. 69, DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
WANDERLYNDO DE OLIVEIRA TORRES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, c/c art. 147, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 17617433, que no dia 12 de maio de 2019, por volta das 17 horas, a vítima, Natália Pereira Pinheiro, procurou a DEAM para informar que fora agredida física e verbalmente, além de ter sofrido ameaça de morte, por seu companheiro, o ora apelante, localizada na rua H, nº 339, bairro União, em Parauapebas, fatos ocorridos na residência do casal e presenciados pela testemunha Lucilene, sendo uma guarnição da PC deslocada até o endereço informado e feito a prisão em flagrante.

Que a vítima afirmou não ter sido a primeira vez que o apelante a agride fisicamente e que no dia ao norte referido o apelante também a ofendeu verbalmente com xingamentos.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, c/c art. 147, do Código Penal.

Laudo de Exame de corpo de delito, às fls. 37/38, do documento de ID 17617434, comprovando as lesões sofridas pela vítima, quais sejam: 03 hematomas no braço esquerdo e 01 hematoma na coxa direita, produzidos por ação contundente.

Em ID 17617435, recebida a denúncia, em 10/08/2020.

Em ID 17617435, fls. 13/18, resposta à acusação.

Termo de Audiência em ID 17617449, mídia em ID 17617450/55, contendo alegações finais orais.

Em Sentença, ID 17617457, prolatada em 10 de maio de 2023, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando a pena final, pelo crime do art. 129, § 9º, lesão corporal no âmbito da violência doméstica, cominada em 08 meses de detenção e, pelo crime de ameaça, art. 147, do CP, em 01 mês e 22 dias de detenção, que foi suspensa por 02 anos.

Em razões recursais, ID 17893102, requereu a defesa, em sede de preliminar, o reconhecimento da prescrição e, no mérito, absolvição do apelante, pois, afirma, não há provas nos autos suficientes a uma condenação, mormente pelo fato de a testemunha do fato ter afirmado que não houve nenhuma agressão à vítima e, em tese subsidiária, revisão da pena base para que esta passe ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 21341419, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 21662040, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso com redimensionamento da pena base.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
WANDERLYNDO DE OLIVEIRA TORRES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, c/c art. 147, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR

Requer o impetrante, em sede de preliminar, que se reconheça a prescrição do feito uma vez que o delito foi cometido em maio de 2019 e, de acordo com o art. 109, VI, do CP, a prescrição se dá em 03 anos e já se passaram mais de 04 anos dos fatos; que a denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2020 sem que fosse decretada a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, sendo que a Súmula 415 do STJ afirma que o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo de pena cominado, requerendo o reconhecimento da prescrição e o arquivamento do feito.

Razão não assiste ao apelo.

Com efeito, a pena imposta ao ora apelante, 08 meses de detenção pelo crime de lesão corporal e 01 mês e 22 dias de detenção pelo crime de ameaça, prescreve em 03 anos, como bem asseverou o impetrante.

Contudo, tem-se como inocorrente a alegada prescrição uma vez que se observa nos autos vários marcos interruptivos à sua ocorrência, a saber: a data do recebimento da denúncia, que no caso em apreço foi 10/08/2020; a data da sentença, o que se deu em 10/05/2023, ou seja, da data do recebimento da denúncia até aquela em que prolatada a sentença não se tem o transcurso de 03 anos, mas tão somente de 02 anos e 09 meses, não havendo que se falar em prescrição.

Ressalto, por oportuno, que o prazo prescricional volta a fluir integralmente a partir da ocorrência de cada um dos referidos marcos interruptivos.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo de Direito do Terceiro Juizado Especial Criminal de Brasília, nos autos do processo nº 0006035-29.2018.8.07.0016, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Aduz o impetrante que o recebimento da denúncia ocorreu em 28/11/2018, antes da data marcada para audiência, operando-se a prescrição em 28/11/2022. Postula a declaração de prescrição, extinguindo-se a punibilidade do paciente, nos termos do arts. 109, V, e 117, I, ambos do Código Penal. 2.
O curso do prazo prescricional interrompe-se com o recebimento da denúncia
, nos termos do art. 117, I, do CP. 3. Por conseguinte, nos processos que tramitam sob o rito dos Juizados Especiais Criminais, o recebimento da denúncia ocorre no ato da audiência, conforme previsão do artigo 81 da Lei 9.099/95. 4. Assim, diferentemente do alegado pelo impetrante, o juiz de origem recebeu expressamente a denúncia em audiência ocorrida no dia 01/08/2019, nos seguintes termos: ?recebo a denúncia, bem como a defesa prévia, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como por não vislumbrar a presença de quaisquer dos fatos enumerados no art. 395 e 397 do mesmo diploma?. (grifou-se). 5. Considerando que o paciente responde pela prática do delito previsto no art. 72 do Código de Defesa do Consumidor, cujo tipo penal estabelece pena máxima de 1 (um) ano de detenção, o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP) somente ocorrerá em 01/08/2023. 6. Dessa forma, não ultrapassado o prazo prescricional, afasta-se o reconhecimento de extinção da punibilidade. 7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5º da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07181406920238070000 1720683, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 04/07/2023)

Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO
:

Pretende a defesa que se promova a
absolvição
do ora apelante por alegada insuficiência de provas, uma vez que a palavra da vítima não restou comprovada por nenhum meio uma vez que a única testemunha dos fatos afirmou não ter ocorrido nenhuma agressão por parte do apelante e que a vítima é quem estava alterada, não havendo nem mesmo laudo pericial a corroborar o que esta afirmou.

Não advém razão ao apelo.

Consta nos autos
Laudo Pericial, fls. 37/38, do documento de ID 17617434,
relatando que vítima, apresentava
03 hematomas no braço esquerdo e 01 hematoma na coxa direita, produzidos por ação contundente,
indo tal laudo ao encontro do depoimento prestado pela vítima que corroborou em Juízo tudo o que relatou à autoridade policial.

A vítima apresentou depoimento firme e seguro, relatando com detalhes como e porque ocorreram as agressões, bem como as ameaças contra si proferidas, não sendo o fato de a testemunha modificar seu depoimento em Juízo, apresentando versão diametralmente diversa daquela prestada à autoridade policial suficiente a desconstituir o relato da vítima,

se mostrando este suficiente a corroborar os termos da denúncia, pois corroborado pelo laudo pericial, que atesta a presença de
03 hematomas no braço esquerdo e 01 hematoma na coxa direita, produzidos por ação contundente, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de medidas protetivas e o auto de prisão em flagrante delito, restando suficientemente comprovada a autoria d
as agressões sofridas pela vítima e que foram causadas pelo apelante.

O apelante negou os fatos, porém, é cediço o entendimento de que a palavra da vítima, em caso de violência doméstica e familiar, é de suma relevância e merece todo o crédito, mormente quando corroborado por outros meios, como no caso dos autos.

O laudo pericial pode e deve ser considerado em desfavor do apelante pois atesta a violência e a tonalidade arroxeada dos hematomas que a vítima apresentava, no local em que afirmou ter sido agredida pelo ora apelante, sendo decorrentes d
o trauma que os produziu determinou
,
não havendo, portanto, qualquer discrepância entre o relato da vítima e suas lesões, como se comprova do laudo pericial.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas a comprovar a ocorrência do delito, mormente em razão de a violência doméstica ser cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima merece especial relevância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que se mostram como suficientes as provas colacionadas aos autos e aptas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

Da dosimetria

Neste ponto do apelo, requer a defesa que se reforme a dosimetria da pena para que seja reduzido o
quantum
cominado.

Para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, veja-se:

II. DOSIMETRIA

1) QUANTO AO DELITO DO ART. 129, §9º, DO CP

Destaco, preliminarmente, que a culpabilidade de um delito deva ser observada como fundamento e limite da pena. Assim, havendo nos autos elementos que indique ser o réu imputável, que atuou com consciência potencial de ilicitude de sua conduta, bem como de que tinha possibilidade e lhe era exigível atuar de outro modo, deve o mesmo ser condenado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Superada tal análise, passo a dosimetria da pena de
WANDERLYNDO DE OLIVEIRA TORRES
, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, observando as três fases exigidas por lei.

a) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena. Conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la;

II - Antecedentes: o agente não ostenta antecedentes, razão pela qual não há o que valorar.

III - Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra;

IV - Personalidade: o acusado demonstrou ao praticar a ação criminosa seu caráter violento, possessivo e machista.

V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo, agressão à mulher no contexto doméstico;

VI - Circunstâncias do crime: encontram-se relatadas nos autos, também entendo que não há o que valorar;

VII - Consequências do crime: não houve maiores consequências, pelo que deixo de valorá-las;

VIII - Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática delitiva, razão pela qual tenho a presente circunstância como neutra;

Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para
WANDERLYNDO DE OLIVEIRA TORRES
, em relação ao crime do art. 129, §9º do Código Penal em 08 (oito) meses de detenção.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, sejam aquelas previstas na parte geral, na parte especial ou na legislação penal extravagante.

c) Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Quanto à 3ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, sejam aquelas previstas na parte geral, na parte especial ou na legislação penal extravagante.

Pelo exposto,
FIXO A PENA DEFINITIVA
para
WANDERLYNDO DE OLIVEIRA TORRES
, em relação ao crime do art. 129, §9º do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/06, em 08 (oito) meses de detenção.

2) QUANTO AO DELITO DO ART. 147 DO CP

a) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

À vista das circunstâncias judiciais já descritas alhures,
FIXO A PENA-BASE
do crime do art. 147 do CP atribuído ao agente
WANDERLYNDO DE OLIVEIRA TORRES
, em 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, haja vista que não se verifica, em relação ao segundo crime, qualquer alteração que implique na modificação da valoração das circunstâncias judiciais já analisadas na dosimetria do primeiro delito.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Na 2ª fase da dosimetria da pena do presente delito, não se vislumbram quaisquer circunstâncias atenuates ou agravantes da pena, seja aquelas previstas na parte geral ou as constantes na parte especial do Código Penal.

c) Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena tanto na parte geral quanto especial do digesto repressivo, referentemente ao crime de ameaça (art. 147 do CP).

Desse modo, quanto ao delito do art. 147 do Código Penal,
FIXO A DEFINITIVA
do agente
WANDERLYNDO DE OLIVEIRA TORRES
em
01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

3) CONCURSO MATERIAL E A FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA

Ao proferir a sentença penal condenatória, o magistrado singular reconheceu ser desfavorável ao apelante a circunstância judicial relativa à personalidade, contudo, não a fundamentou devidamente, afirmando, de forma genérica, que com sua ação o então réu demonstrou seu caráter violento, possessivo e machista, fatores inerentes ao tipo penal. Ademais, ante a presença de apenas um vetor negativo elevou em demasia a pena base, não se mostrando o quantum cominado proporcional, de onde se conclui que a pena base há que ser cominada no mínimo legal, na medida em que esta só pode se afastar de tal patamar se presente circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, o que não é o caso dos autos, razão pela qual tenho por reduzir a pena base para 03 meses de detenção.

Na segunda fase, não reconheceu o magistrado a presença de agravante ou atenuante, razão pela qual tenho por manter a pena alcançada na primeira fase da dosimetria, qual seja, 03 meses de detenção.

Na terceira fase, igualmente reconheceu o magistrado a ausência de causa de aumento ou redução da pena, razão pela qual a pena se torna final e definitiva em 03 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo os demais dispositivos da sentença.

Quanto ao crime de ameaça, tem-se que, pelas mesmas razões ao norte delineadas, a pena base há que ser reduzida ao mínimo legal, qual seja, 01 mês de detenção, patamar no qual há que se tornar final e definitiva ante a ausência de agravantes e/ou atenuantes, bem como de causa de aumento ou diminuição de pena e, tendo em vista o concurso material, nos termos do art. 69, do CP, passa a pena do ora apelante, ao final, a ser de 04 meses de detenção.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, reduzindo a pena do ora apelante para 04 meses de detenção, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença penal em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2024